Tribunal: TJDFT
Processo: 0753766-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753766-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARY LOURDES MENDES AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARY LOURDES MENDES contra a decisão de ID 181953712 (autos de origem), proferida em Execução de Título Extrajudicial proposta por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA, que acolheu em parte a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que possui diversos descontos em seu contracheque, que reduzem sua capacidade de custear despesas básicas; que possui gastos com aluguel, água, luz e internet; que enfrenta problema de saúde, com gastos médicos elevados; que o desconto mensal determinado impede a manutenção do mínimo existencial. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o afastamento da penhora determinada. Subsidiariamente, pede a redução da penhora ao equivalente a 2% (dois por cento) da remuneração. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 54551566, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 54639489. Na decisão de ID 54669696, a gratuidade de justiça foi indeferida. Custas recolhidas (ID 54688577). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Do contexto fático apresentado, nota-se que foi determinada a busca por bens por meio dos sistemas SisbaJud (ID 156996909 dos autos de origem) e InfoSeg (ID 156785697dos autos de origem), sem localizar bens passíveis de constrição. Em acréscimo, juntou-se contracheque da parte agravada demonstrando que sua remuneração mensal bruta é de R$ 20.138,16 (ID 179204097 dos autos de origem). Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da viabilidade da constrição. Na hipótese, a dívida atualizada totaliza R$ 78.109,53. Assim, conquanto a parte tenha comprovado a existência de empréstimos voluntários que reduzem sua renda, não se vislumbra potencial prejuízo à subsistência da devedora, se for realizada penhora de parte de sua remuneração, até a satisfação da dívida. Portanto, prima facie, verifica-se que a penhora no percentual estabelecido, a um só tempo, representa mecanismo de efetiva satisfação da dívida e permite ao devedor condições mínimas de custeio de suas despesas básicas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora